Tribunal: TJDFT
Processo: 0730280-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SOBRE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VIA SISBAJUD. VALORES DEPOSITADOS EM FUNDO DE INVESTIMENTO INTITULADO “INVEST FÁCIL”. AUSENCIA DE ANIMUS DE POUPAR. ÔNUS DA PROVA DO DEVEDOR. DECISÃO MANTIDA.
1. Na etapa satisfativa do processo, é do devedor o ônus da prova referente a incidência de alguma das hipóteses de proteção legal sobre valores eventualmente penhorados do seu patrimônio. Precedentes.
2. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência no sentido de ser impenhorável "a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta-corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto (inciso X)" (REsp n. 1.230.060/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/8/2014, DJe 29/8/2014). 2.1. Na hipótese tratada, os agravantes não comprovaram que os valores penhorados de suas contas corrente foram fruto de quantias por eles poupadas, não incidindo, no caso, a regra legal de impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC.
3. O produto “Invest Facil Bradesco” é um serviço de aplicação automática que independe da atuação do correntista. 3.1. Assim, a mera inclusão de valores nesta aplicação, por si só, não implica em reconhecimento de animus de poupança de seu titular, competindo-lhe demonstrar, por outros meios, que os recursos lá investidos têm o intento de formar uma reserva financeira para emergências da vida, o que não ocorreu no caso analisado.
4. Agravo de Instrumento conhecido, mas desprovido.